Tribunal: STF
Processo: ARE 661626
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE NATUREZA CRIMINAL - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.038/90 (ARTS. 26 A 28) - PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 544, “CAPUT”, DO CPC, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.322/2010 - SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 699/STF - PRODUÇÃO TARDIA DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ALEGADA TEMPESTIVIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE TAL PEÇA DOCUMENTAL, DESDE QUE JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO - RECURSO IMPROVIDO.



           - Continua a ser de cinco (e não de dez) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão denegatória de processamento de recurso extraordinário deduzido em sede processual penal, não se lhe aplicando a norma inscrita no art. 544, “caput”, do CPC, na  redação dada pela Lei nº 12.322/2010, subsistindo, em conseqüência, o enunciado constante da Súmula 699/STF. Precedente: ARE 639.846-QO/SP, Rel. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Pleno.